Tribunal: STJ
Processo: 0352912-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035463 - ES (2025/0352912-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOHNNY CAU PEREIRA
ADVOGADOS
: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
AJUIZAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
15/9/2025
acórdão de apelação proferido em
A decisão transitou em
3/10/2019.
julgado e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que
Documento eletrônico VDA51977144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2025 20:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 221c12a7-b942-41ca-8004-0f390f2ea1d1

haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o
pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro
Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/10/2025 29/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
03 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51977144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2025 20:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 221c12a7-b942-41ca-8004-0f390f2ea1d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035463 - ES (2025/0352912-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOHNNY CAU PEREIRA
ADVOGADOS
: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
AJUIZAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
15/9/2025
acórdão de apelação proferido em
A decisão transitou em
3/10/2019.
julgado e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que
Documento eletrônico VDA51617407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:17
Código de Controle do Documento: 221096f6-b469-416f-82e7-351d69319248

haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o
pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro
Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra decisão de
JOHNNY CAU PEREIRA
fls. 269-270 proferida pela Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o
habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal.
A defesa afirma que "Mesmo que se sustentasse a inadmissibilidade do
por eventual substitutividade, o STJ deveria enfrentar a existência — ou não —
writ
de flagrante ilegalidade, segundo orientação pacificada" (fl. 275).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a
ordem de habeas corpus.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
15/9/2025
acórdão de apelação proferido em
e,
3/10/2019. A decisão transitou em julgado
pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão
.
criminal
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do
acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n.
805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
12/3/2024,
.
15/3/2024)
Documento eletrônico VDA51617407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:17
Código de Controle do Documento: 221096f6-b469-416f-82e7-351d69319248

Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume
de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso
especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico.
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma
adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a
questão, em primeiro lugar.
No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça
.
a revisão de condenação
Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça
possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento,
deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
Menciono, por oportuno:
[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se
inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por
Colegiado estadual [...] (AgRg no HC n. 713.747/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe 24/2/2022)

Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n.
905.628/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
DJe
HC n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe
17/4/2024;
17/4/2024;
HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe
HC n.
17/4/2024;
904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA51617407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:17
Código de Controle do Documento: 221096f6-b469-416f-82e7-351d69319248

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.463 / ES
Número Registro: 2025/0352912-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00171626920178080048 171626920178080048
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DAVID METZKER DIAS SOARES
ADVOGADOS : DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: JOHNNY CAU PEREIRA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA
CORRÉU
: FABIO BARROS KIEFER
CORRÉU
: PAULO AUGUSTO XAVIER DA COSTA
CORRÉU
: EDIVAN GONCALVES DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA51873369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:02
Código de Controle do Documento: 5ddf4d5f-d340-407c-9dfc-3a3b146fb330

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOHNNY CAU PEREIRA
ADVOGADOS : DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:02
Código de Controle do Documento: 5ddf4d5f-d340-407c-9dfc-3a3b146fb330